Tribunal: TJES
Processo: 0009343-18.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009343-18.2016.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CRISTINA GOMES LEAL SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INVASÃO PERPETUADA POR TERCEIROS – REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1
.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no “
sentido de que inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta
” (AgRg no REsp n. 1.367.002/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013.)

2
.
Portanto, não havendo apossamento da área pela municipalidade mas apenas uma regulamentação posterior à invasão perpetuada por terceiros, que já havia se consolidado, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

3
.
Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso, dando provimento a este e, julgando prejudicada a sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-
Cuidam os autos de REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto contra a r. sentença de fls. 419/430, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral formulado pelo CRISTINA GOMES LEAL SILVA E OUTROS em face de MUNICÍPIO DE SERRA nos autos da presente Ação de Desapropriação Indireta, para:
1) Condenar o réu a pagar aos autores a quantia de R$ 2.675.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais), a título de justa indenização, acrescido de juros compensatórios na forma do Sumula 114 do STJ, e sobre estes os juros moratórios nos termos do art. 100 da Constituição Federal, tudo devidamente atualizado monetariamente, conforme fixado na fundamentação supra.
2) Condenar, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da indenização, conforme limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41. (Recurso Repetitivo - REsp REsp 1114407/SP. Min. Rel. Mauro Cambell Marques, j. 9.12.2009, v.u).
Em suas razões de fls. 433/448, o MUNICÍPIO DE SERRA pugna pela reforma da sentença, sob a alegação, em síntese, de que (i) a municipalidade nunca incentivou a ocupação ilegal ocorrida na área em testilha, sendo tal fato reconhecido pelos próprios apelados na ação de reintegração de posse n° 0907603-54.2003.8.08.0048; (ii) a indiligência dos autores em identificarem os ocupantes de sua propriedade na referida ação, não pode acarretar que a procedência da ação de desapropriação indireta; (iii) a edição do Plano Diretor Municipal (Lei n 03.280/2012), que qualificou a área como Zona Especial de Interesse Social, ocorreu muito após da data de invasão (ano de 2003); e (iv) o fato da municipalidade ter enxergado que o conflito existente no imóvel objeto da demanda tem relevância social e poderia ser objeto de uma regularização fundiária não enseja a sua responsabilidade nesse evento, já que não se apossou da área.
Por fim, alega que (v) a mera realização de obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão estava consolidada não caracteriza, por si só, conduta positiva da Administração Pública que pudesse legitimar a indenização, ou seja, para que exista o direito indenizatório, é necessário que ocorra efetiva participação do Estado no apossamento em si, o que não ocorreu.
Por meio das contrarrazões de fls. 414/467, sustentam os recorridos a necessidade de manutenção da sentença e, por conseguinte, do desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória, 28 de agosto de 2023.
*
O SR. ADVOGADO BRUNO DE PINHO E SILVA:-
Gostaria de cumprimentar esta egrégia Terceira Câmara, desejar uma boa tarde a todos.
O que me traz a Tribuna é ressaltar os pontos pelos quais, modestamente, entendemos que a respeitável sentença apelada, também objeto de remessa necessária, deve ser mantida.
Trata-se, na origem, de uma ação ordinária de indenização por desapropriação indireta, promovida em desfavor do município da Serra. Vou fazer um breve relato dos fatos que antecederam esse ajuizamento, porque eles são muito importantes para a aferição da responsabilidade do município no caso concreto.
Bom, os apelados são proprietários de um imóvel Jardim Limoeiro, imóvel de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Esse imóvel foi invadido por diversas famílias no ano de 2002. Os apelados, então, buscando retomar a posse e manter a sua propriedade hígida e plena, ajuizaram ação de reintegração de posse. Essa ação não teve um êxito e acabou sendo transformada em uma ação reivindicatória e tramitou durante muitos anos, até que no ano de 2012, o município da Serra, que já tinha ciência oficial da existência dessa ação reivindicatória, promulgou o Plano Diretor Municipal de 2012 e declarou toda a área dos apelados como zona de interesse social, para fins, inclusive, de regularização fundiária.
A respeitável sentença, concordando com os argumentos, e lastreada na prova pericial que foi produzida nesses autos, entendeu que a responsabilidade do município da Serra pela desapropriação advém de fatos concretos, ativos, praticados pelo município, que esvaziaram totalmente a possibilidade de utilização econômica do bem.
O apelo ladeia este fundamento e tenta sustentar, sustenta e tenta que essas razões sejam suficientes, dizer que ele não teria condição de fiscalizar, não seria um ônus dele fiscalizar as invasões, que a omissão dele em praticar atos que pudessem repelir essas expropriações da posse dos nossos clientes, não estaria no âmbito de controle dele. Então, ele não pode ser responsabilizado porque o território é muito vasto, ele não tem esse dever. Essa omissão não gera responsabilidade. E também que o plano diretor urbano, por si só, apenas veio consolidar um conflito social que já existia.
Esses são os fundamentos do apelo.
Bom, nada obstante a isso, a prova pericial é taxativa em esclarecer e trazer para os autos que, além de promulgar a lei municipal que declarou o imóvel de interesse social, o município da Serra, compactuando com o esbulho possessório que já existia, começou a inserir benfeitorias dentro dos imóveis dos apelados, do imóvel. Fez lá: pavimentação, levou luz, levou água, instalou os serviços públicos relacionados a essas benfeitorias, inscreveu os invasores no cadastro do IPTU, começou a cobrar IPTU desses invasores, ou seja, praticou diversos atos que fomentaram a consolidação de uma invasão que se transformou no bairro Jardim Limoeiro.
Então, quer dizer, ele ativamente estimulou, e essas invasões acabaram por tomar a totalidade do imóvel, com atos concretos próprios de coautoria do esbulho possessório, inclusive, porque para fazer essas obras eles tiveram que entrar na posse do imóvel e sem autorização dos ora apelados.
Então, por esses motivos, eles são fator determinante para o esvaziamento econômico da propriedade e, por isso, deveriam ser condenados a indenizar, como bem fez a respeitável sentença de primeiro grau.
Então, com todas as vênias, os argumentos trazidos pelo apelo ladeiam este fato incontroverso, provado pela perícia e que foi acolhido como fundamento da respeitável sentença de primeiro grau, ou seja, atos concretos de intervenção no bem particular para fim de regularização fundiária e consolidação de uma invasão.
Então, por todos esses motivos, com todas as vênias, rogo uma reflexão sobre esse ponto específico de atos próprios e ativos do município, que levaram ao resultado que ora se busca ser indenizado, motivo pelo qual pede a manutenção da respeitável sentença com o conhecimento e não provimento tanto do apelo voluntário como da remessa. São essas razões.
Muito obrigado pela oportunidade de me manifestar, Excelências.

*
VOTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-
Como relatado, cuidam os autos de REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto contra a r. sentença de fls. 419/430, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral formulado pelo CRISTINA GOMES LEAL SILVA E OUTROS em face de MUNICÍPIO DE SERRA nos autos da presente Ação de Desapropriação Indireta, para:
1) Condenar o réu a pagar aos autores a quantia de R$ 2.675.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais), a título de justa indenização, acrescido de juros compensatórios na forma do Sumula 114 do STJ, e sobre estes os juros moratórios nos termos do art. 100 da Constituição Federal, tudo devidamente atualizado monetariamente, conforme fixado na fundamentação supra.
2) Condenar, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da indenização, conforme limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41. (Recurso Repetitivo - REsp REsp 1114407/SP. Min. Rel. Mauro Cambell Marques, j. 9.12.2009, v.u).
Em suas razões de fls. 433/448, o MUNICÍPIO DE SERRA pugna pela reforma da sentença, sob a alegação, em síntese, de que (i) a municipalidade nunca incentivou a ocupação ilegal ocorrida na área em testilha, sendo tal fato reconhecido pelos próprios apelados na ação de reintegração de posse n° 0907603-54.2003.8.08.0048; (ii) a indiligência dos autores em identificarem os ocupantes de sua propriedade na referida ação, não pode acarretar que a procedência da ação de desapropriação indireta; (iii) a edição do Plano Diretor Municipal (Lei n 03.280/2012), que qualificou a área como Zona Especial de Interesse Social, ocorreu muito após da data de invasão (ano de 2003); e (iv) o fato da municipalidade ter enxergado que o conflito existente no imóvel objeto da demanda tem relevância social e poderia ser objeto de uma regularização fundiária não enseja a sua responsabilidade nesse evento, já que não se apossou da área.
Por fim, alega que (v) a mera realização de obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão estava consolidada não caracteriza, por si só, conduta positiva da Administração Pública que pudesse legitimar a indenização, ou seja, para que exista o direito indenizatório, é necessário que ocorra efetiva participação do Estado no apossamento em si, o que não ocorreu.
Por meio das contrarrazões de fls. 414/467, sustentam os recorridos a necessidade de manutenção da sentença e, por conseguinte, do desprovimento do presente recurso.
Na presente demanda, a parte autora busca uma indenização pela suposta desapropriação indireta realizada pelo Município.
Para tanto, sustentam os autores que são proprietários do imóvel denominado chácara nº 172, situado em Jardim Limoeiro, Bairro Carapina, Serra/ES devidamente registrado no RGI da 2ª Zona de Serra sob a matrícula 13.787, do livro nº 02-BU.
Afirmam que no ano de 2003, a referida propriedade fora invadida por algumas pessoas e famílias, que tomaram posse do local, onde realizaram instalações de forma desordenada e indevida.
Alegam que no ano de 2003 buscaram a reintegração de posse do imóvel por meio do processo nº 0907603-56.2003.8.08.0048, no qual, inclusive, o Município de Serra formava o polo passivo, mas posteriormente restou excluído da lide, motivo pelo qual foi o processo prosseguiu sem o Poder Público.
Aduzem, ainda, que durante a tramitação do processo reintegratório, a invasão assumiu maiores proporções, abrigando expressivo contingente populacional, motivo pelo qual a municipalidade de Serra editou a Lei nº 3.820/2012 para declarar a área como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), incluindo, assim, em suas políticas públicas de regularização fundiária.
Descreve que a partir disso, o Município requerido passou a intervir diretamente na área de propriedade dos autores, através de cadastramento imobiliário, cobrança de IPTU, água, luz, além de implantar melhorias públicas que propiciaram a efetiva habitualidade da área invadida.
Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE SERRA apresentou contestação (fls. 190/193), sustentando, em síntese, a inexistência de invasão da área e que a Lei Municipal nº 3.820/2012 apenas reconhece a área de grande contingente populacional e de ocupação por parte de invasores.
Na demanda, foi realizada perícia judicial, mediante a qual o expert indicou que o valor do imóvel em testilha é de R$ 2.675,000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil reais).
O referido montante foi utilizado pelo Magistrado de Primeira Instância para fins de quantificação do valor a ser indenizado, sendo a sentença objeto de recurso, conforme relatado.
Pois bem.
Pelo que se denota, antes da propositura da presente ação, no ano de 2003, os requerentes ajuizaram uma ação de reintegração de posse registrada sob o nº 0907603-54.2003.8.08.0048 (048.03.011623-9) visando serem reintegrados da mesma área aqui discutida em face dos invasores.
No entanto, referida demanda restou julgada extinta, sem resolução do mérito, pronunciamento em face do qual no foi interposto recurso de apelação.
Portanto, ao ajuizarem aquela demanda, verifica-se que os próprios autores reconhecem que a invasão foi perpetuada pelas famílias que ali adentraram no imóvel, não havendo ocupação por parte da municipalidade.
Sob esse enfoque, calha acentuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no “sentido de que inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta” (AgRg no REsp n. 1.367.002/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013.).
Portanto, ainda que o Município tenha posteriormente à invasão ocorrida em 2003, editado a Lei 3.820/2012, reconhecendo a área como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, tal fato, por si só, não enseja a reparação por do Município pois já havia uma ocupação por terceiros de forma consolidada.
A propósito, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO POR TERCEIROS. INVIABILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO ESTADUAL.
1. Não se imputa ao Poder Público a responsabilidade integral por alegada desapropriação indireta quando, em gleba cuja ocupação por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível, limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura, sem que tenha concorrido para o esbulho ocasionado exclusivamente por particulares.
2. Assim, na medida em que o Poder Público não pratica o ato ilícito denominado "apossamento administrativo" nem, portanto, toma a propriedade do bem para si, não deve responder pela perda da propriedade em desfavor do particular, ainda que realize obras e serviços públicos essenciais para a comunidade instalada no local.
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.770.001/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.)
_____________________
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 07/STJ. OFENSA. ARTS. 458 E 535 DO CPC. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
(...)
3. Tampouco se imputa responsabilidade ao Estado quando, em gleba cuja invasão por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível, limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura, não tendo concorrido para o desapossamento ocasionado exclusivamente por particulares e, portanto, não sendo o caso de desapropriação indireta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 327.900/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 18/11/2013.)
No conceito de José dos Santos Carvalho Filho “desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. Observe-se que, a despeito de qualificada como indireta, essa forma expropriatória é mais direta do que a que decorre da desapropriação regular. Nela, na verdade, o Estado age realmente manu militari e, portanto, muito mais diretamente” (Manual de Direito Administrativo, 34ª Ed.).
Portanto, não havendo apossamento da área pela municipalidade mas apenas uma regulamentação depois que a invasão já havia se consolidado, penso que reforma da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONHEÇO da remessa e do recurso, DANDO PROVIMENTO ao apelo, para julgar improcedentes pedidos iniciais. Desse modo, resta PREJUDICADA o REEXAME NECESSÁRIO.
Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.
É como voto.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Eminente Presidente,
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, cujo decisum julgou procedente a pretensão autoral para condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 2.675.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais) a título de justa indenização, acrescido de juros compensatórios, na forma do Sumula 114 do STJ, e juros moratórios, nos termos do artigo 100, da CF/88, além de correção monetária.
Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, após considerar que não houve apossamento da área pela municipalidade, mas apenas regulamentação depois que a invasão já havia se consolidado, votou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, restando prejudicada a remessa necessária.
Como é cediço, “’A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se esbulho possessório ou ato que vise obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão. (Precedente: REsp 1041693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 2.2.2010)’; (ressalvando-se, contudo, que) ‘Inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta. (Precedente: REsp 1041693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 2.2.2010)”. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 18.092/MA, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 16/11/2015.)
Em idêntico sentido: AgRg no AREsp n. 327.900/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 18/11/2013; REsp 1041693/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 02/02/2010; AgRg no AREsp 18.092/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 20/03/2012, DJe 28/03/2012; AgRg no REsp n. 1.367.002/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013; AgInt no REsp n. 1.378.653/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 31/3/2017; REsp n. 1.770.001/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019; etc.
Examinados os autos e pondo em destaque a compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, não vejo como descurar do posicionamento adotado pelo Eminente Relator, na medida em que inexiste comprovação de ação ou omissão da Administração Pública Municipal em facilitar ou fomentar a ocupação irregular do imóvel, particularidade que acarreta na improcedência do pedido autoral em face do apelante, visto, repise-se, a impossibilidade de responsabilização do Poder Público pelo pagamento da indenização prevista no artigo 1.228, § 5º, do CC/02.
Perfilho tal compreensão pois ausente demonstração de voluntariedade necessária para a responsabilização administrativa, notadamente pela invasão, iniciada no ano de 2003, ter ocorrido por populares de baixa renda, de forma desordenada e sem a participação da municipalidade.
Por fim, melhor sorte não asiste aos demandantes ao alicerçarem a pretensão exordial na declaração, 09 (nove) anos após a invasão, perpetrada exclusivamente por particulares, quando esta já denotava fortes sinais de consolidação e irreversibilidade, da área como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) pela Lei Municipal 3820/12, porquanto limita-se, no artigo 136, a, tão somente, definir as ZEIS como “áreas inseridas em área urbana ocupada, predominantemente, por população de baixa renda, ou que tenham sido objeto de loteamentos e/ou conjuntos habitacionais irregulares, que exigem tratamento diferenciado dos parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, e que serão destinadas a programas e projetos especiais de urbanização, reurbanização, regularização urbanística e fundiária.”
Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso com o fito de reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária.
É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Senhor Presidente, também estou acompanhando o voto do Eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009343-18.2016.8.08.0048

REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: CRISTINA GOMES LEAL SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a r. sentença de fls. 419/430, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral formulado pelo
CRISTINA GOMES LEAL SILVA
E OUTROS

em face de
MUNICÍPIO DE
SERRA
nos autos da presente Ação de Desapropriação Indireta, para:

1)
Condenar o réu a pagar aos autores a quantia de R$ 2.675.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais), a título de justa indenização, acrescido de juros compensatórios na forma do Sumula 114 do STJ, e sobre estes os juros moratórios nos termos do art. 100 da Constituição Federal, tudo devidamente atualizado monetariamente, conforme fixado na fundamentação supra.

2)
Condenar, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da indenização, conforme limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41. (Recurso Repetitivo - REsp REsp 1114407/SP. Min. Rel. Mauro Cambell Marques, j. 9.12.2009, v.u).

Em suas razões de fls. 433/448, o
MUNICÍPIO DE
SERRA

pugna pela reforma da sentença, sob a alegação, em síntese, de que (i) a municipalidade nunca incentivou a ocupação ilegal ocorrida na área em testilha, sendo tal fato reconhecido pelos próprios apelados na ação de reintegração de posse n° 0907603-54.2003.8.08.0048; (ii) a indiligência dos autores em identificarem os ocupantes de sua propriedade na referida ação, não pode acarretar que a procedência da ação de desapropriação indireta; (iii) a edição do Plano Diretor Municipal (Lei n 03.280/2012), que qualificou a área como Zona Especial de Interesse Social, ocorreu muito após da data de invasão (ano de 2003); e (iv) o fato da municipalidade ter enxergado que o conflito existente no imóvel objeto da demanda tem relevância social e poderia ser objeto de uma regularização fundiária não enseja a sua responsabilidade nesse evento, já que não se apossou da área.

Por fim, alega que (v) a mera realização de obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão estava consolidada não caracteriza, por si só, conduta positiva da Administração Pública que pudesse legitimar a indenização, ou seja, para que exista o direito indenizatório, é necessário que ocorra efetiva participação do Estado no apossamento em si, o que não ocorreu.

Por meio das contrarrazões de fls. 414/467, sustentam os recorridos a necessidade de manutenção da sentença e, por conseguinte, do desprovimento do presente recurso.

Na presente demanda, a parte autora busca uma indenização pela suposta desapropriação indireta realizada pelo Município.

Para tanto, sustentam os autores que são proprietários do imóvel denominado chácara nº 172, situado em Jardim Limoeiro, Bairro Carapina, Serra/ES devidamente registrado no RGI da 2ª Zona de Serra sob a matrícula 13.787, do livro nº 02-BU.

Afirmam que no ano de 2003, a referida propriedade fora invadida por algumas pessoas e famílias, que tomaram posse do local, onde realizaram instalações de forma desordenada e indevida.

Alegam que no ano de 2003 buscaram a reintegração de posse do imóvel por meio do processo nº 0907603-56.2003.8.08.0048, no qual, inclusive, o Município de Serra formava o polo passivo, mas posteriormente restou excluído da lide, motivo pelo qual foi o processo prosseguiu sem o Poder Público.

Aduzem, ainda, que durante a tramitação do processo reintegratório, a invasão assumiu maiores proporções, abrigando expressivo contingente populacional, motivo pelo qual a municipalidade de Serra editou a Lei nº 3.820/2012 para declarar a área como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), incluindo, assim, em suas políticas públicas de regularização fundiária.

Descreve que a partir disso, o Município requerido passou a intervir diretamente na área de propriedade dos autores, através de cadastramento imobiliário, cobrança de IPTU, água, luz, além de implantar melhorias públicas que propiciaram a efetiva habitualidade da área invadida.

Devidamente citado, o
MUNICÍPIO DE
SERRA
apresentou contestação (fls. 190/193), sustentando, em síntese, a inexistência de invasão da área e que a Lei Municipal nº 3.820/2012 apenas reconhece a área de grande contingente populacional e de ocupação por parte de invasores.

Na demanda, foi realizada perícia judicial, mediante a qual o
expert
indicou que o valor do imóvel em testilha é de R$ 2.675,000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil reais).

O referido montante foi utilizado pelo Magistrado de Primeira Instância para fins de quantificação do valor a ser indenizado, sendo a sentença objeto de recurso, conforme relatado.

Pois bem.

Pelo que se denota, antes da propositura da presente ação, no ano de 2003, os requerentes ajuizaram uma ação de reintegração de posse registrada sob o nº
0907603-54.2003.8.08.0048 (048.03.011623-9)
visando serem reintegrados da mesma área aqui discutida em face dos invasores.

No entanto, referida demanda restou julgada extinta, sem resolução do mérito, pronunciamento em face do qual no foi interposto recurso de apelação.

Portanto, ao ajuizarem aquela demanda, verifica-se que os próprios autores reconhecem que a invasão foi perpetuada pelas famílias que ali adentraram no imóvel, não havendo ocupação por parte da municipalidade.

Sob esse enfoque, calha acentuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no “
sentido de que inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta
” (AgRg no REsp n. 1.367.002/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013.).

Portanto, ainda que o Município tenha posteriormente à invasão ocorrida em 2003, editado a Lei 3.820/2012, reconhecendo a área como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, tal fato, por si só, não enseja a reparação por do Município pois já havia uma ocupação por terceiros de forma consolidada.

A propósito, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO POR TERCEIROS. INVIABILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO ESTADUAL
.

1.
Não se imputa ao Poder Público a responsabilidade integral por alegada desapropriação indireta quando, em gleba cuja ocupação por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível, limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura, sem que tenha concorrido para o esbulho ocasionado exclusivamente por particulares.

2.
Assim, na medida em que o Poder Público não pratica o ato ilícito denominado "apossamento administrativo" nem, portanto, toma a propriedade do bem para si, não deve responder pela perda da propriedade em desfavor do particular, ainda que realize obras e serviços públicos essenciais para a comunidade instalada no local
.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.770.001/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.)

_____________________

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO
. CONTEXTO PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 07/STJ. OFENSA. ARTS. 458 E 535 DO CPC. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

(...)

3.
Tampouco se imputa responsabilidade ao Estado quando, em gleba cuja invasão por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível, limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura, não tendo concorrido para o desapossamento ocasionado exclusivamente por particulares e, portanto, não sendo o caso de desapropriação indireta.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 327.900/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 18/11/2013.)

No conceito de José dos Santos Carvalho Filho “
d
esapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. Observe-se que, a despeito de qualificada como indireta, essa forma expropriatória é mais direta do que a que decorre da desapropriação regular. Nela, na verdade, o Estado age realmente manu militari e, portanto, muito mais diretamente
” (Manual de Direito Administrativo, 34ª Ed.).

Portanto, não havendo apossamento da área pela municipalidade mas apenas uma regulamentação depois que a invasão já havia se consolidado, penso que reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e do recurso,
DA
NDO PROVIMENTO
ao apelo, para julgar improcedentes pedidos iniciais. Desse modo, resta
PREJUDICADA
o
REEXAME NECESSÁRIO
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0009343-18.2016.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA

APELADOS: CRISTINA GOMES LEAL SILVA, FERNANDA GOMES LEAL SILVA, LUIZ GUILHERME RIBAS DE ARAUJO, LETICIA GOMES LEAL SILVA e WESLLEY BORGES SIQUEIRA

RELATOR: DES TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminente Presidente,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 2.675.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais) a título de justa indenização, acrescido de juros compensatórios, na forma do Sumula 114 do STJ, e juros moratórios, nos termos do artigo 100, da CF/88, além de correção monetária.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, após considerar que não houve apossamento da área pela municipalidade, mas apenas regulamentação depois que a invasão já havia se consolidado, votou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, restando prejudicada a remessa necessária.

Como é cediço, “
’
A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se esbulho possessório ou ato que vise obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão. (Precedente: REsp 1041693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 2.2.2010)’;
(ressalvando-se, contudo, que)
‘
Inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta.
(Precedente: REsp 1041693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 2.2.2010)
”. (
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 18.092/MA, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 16/11/2015.)

Em idêntico
sentido: AgRg no AREsp n. 327.900/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 18/11/2013; REsp 1041693/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma
, julgado em 03/11/2009, DJe 02/02/2010; AgRg no AREsp 18.092/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
Segunda Turma
, julgado em 20/03/2012, DJe 28/03/2012; AgRg no REsp n. 1.367.002/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013; AgInt no REsp n. 1.378.653/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 31/3/2017; REsp n. 1.770.001/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019; etc.

Examinados os autos e pondo em destaque a compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, não vejo como descurar do posicionamento adotado pelo Eminente Relator, na medida em que
inexiste comprovação de
ação ou omissão da Administração Pública Municipal em facilitar ou fomentar a ocupação irregular d
o imóvel
,
particularidade que acarreta na
improcedência do
pedido autoral em face do
apelante, visto, repise-se,
a impossibilidade de responsabilização do Poder Público pelo pagamento da indenização prevista no artigo 1.228, § 5º, do CC/02.

Perfilho tal compreensão pois
ausente demonstração de voluntariedade necessária para a responsabilização administrativa, notadamente pel
a
invasão,
iniciada no ano de 2003,
ter ocorrido
por
populares
de baixa renda
, de forma desordenada
e sem a
participação da municipalidade.

Por fim, m
elhor sorte não asiste aos demandantes ao alicerçarem a pretensão
exordial
na declaração,
09 (nove) anos após a invasão,
perpetrada exclusivamente por particulares
,
quando esta já denotava fortes sinais de consolidação e irreversibilidade,

da área como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) pela Lei Municipal 3820/12,
porquanto limita-se
,
no artigo 136, a,
tão somente
, definir as ZEIS como “
áreas inseridas em área urbana ocupada, predominantemente, por população de baixa renda, ou que tenham sido objeto de loteamentos e/ou conjuntos habitacionais irregulares, que exigem tratamento diferenciado dos parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, e que serão destinadas a programas e projetos especiais de urbanização, reurbanização, regularização urbanística e fundiária.
”

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso com o fito de reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS